Tribunal: CARF
Processo: 10166.722056/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722056/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.285 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
LEONARDO MOREIRA PRUDENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base
em novos fundamentos que não foram objeto da defesa - e que, por óbvio,
sequer foram discutidos na origem.
SANÇÃO APLICADA. AFRONTA À LEGALIDADE, CELERIDADE E
EFICIÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta aos princípios constitucionais da
legalidade, celeridade e eficiência esbarram no verbete sumular de no 2 do
CARF, que reafirma a competência exclusiva do Poder Judiciário para se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS
DA PROVA. LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos de origens
não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão
de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas
válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.

Nos termos do verbete sumular de no 26 deste Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto as alegações de inconstitucionalidade, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722056/2010-60
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.285 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722056/2010-60

Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto
(Suplente Convocado), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LEONARDO MOREIRA
PRUDENTE contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência de R$ 154.048,85 (cento e cinquenta e quatro mil, quarenta e oito reais e oitenta e
cinco centavos), em razão da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada.
Em sua peça impugnatória (f. 171/186) pede, em apertadíssima síntese, o
reconhecimento da violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto teria
feito a comprovação da gênese do montante. Subsidiariamente, insurgiu-se contra a
confiscatoriedade da sanção e também em face de suposta ilegalidade na utilização da SELIC.
Requereu, por derradeiro, “a realização de perícia a ser efetivada no documento
da escritura de compra e venda.” (f. 185)
Nenhuma prova foi acostada à impugnação.
Remetidos os autos para julgamento, prolatado o acórdão assim ementado:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO. APRECIAÇÃO.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não são
competentes para se pronunciar sobre alegações de inconstitucionalidades de
leis e de ofensas a princípios constitucionais.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA. Comprovada
a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a lavratura de auto
de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa de ofício de 75%,
quando não restar comprovado o evidente intuito de fraude.
DECISÕES JUDICIAIS. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Decisões judiciais não vinculam os julgamentos Delegacias da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.285 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722056/2010-60

normativa, razão pela qual só produzem efeitos entre as partes envolvidas, não
beneficiando nem prejudicando terceiros.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (f. 190)

Intimado, interpôs recurso voluntário (f. 205/205), replicando a tese de
comprovação da gênese dos depósitos e, em caráter subsidiário, pretendeu o afastamento da
multa, sob o argumento de violação à legalidade, celeridade e eficiência.
Deixou de renovar os pedidos de inaplicabilidade da taxa Selic e o de
realização de diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Em grau recursal promove modificação nas razões de defesa, abandonando a
tese de que a sanção aplicada teria nítido cariz confiscatório, para suscitar afronta à “legalidade,
celeridade e eficiência” (f. 208) Não bastasse tal fato, anoto que a tese trazida em grau recursal
encontra óbice no verbete sumular de no 2 deste eg. Conselho, que reconhece lhe falecer
competência para afastar norma com base em argumento de inconstitucionalidade da norma.
Feitos esses registros, conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Passo à análise da única tese devolvida a esta instância revisora.
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Como determina o verbete sumular de no 26 deste eg. Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é
imprescindível que a recorrente comprove a natureza da operação que envolveu os recursos
depositados na conta bancária. Sobre os ombros do recorrente recai o ônus de comprovar a
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.285 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722056/2010-60

origem dos rendimentos percebidos – que já teriam sido tributados, isentos, não tributáveis ou de
tributação exclusiva.
Adiro aos motivos ensejadores da manutenção do lançamento expostos pela
instância de piso, razão pela qual peço vênia para replicá-los, no que importa:

O Impugnante afirma que parte do valor da alienação de imóvel de sua
propriedade (QL 11, Conj. 02, casa 15, Lago Norte), no montante de
R$450.000,00, não foi excluído dos depósitos bancários lançados pela
fiscalização. Ocorre que o Contribuinte não apresentou documentação que
comprove que, além das quantias de R$ 387.753,79 (cópia de cheque às fls.
143 a 145) e R$ 10.000,00 (cópia de cheque às fls. 154), o restante do valor
da venda foi depositado em sua conta bancária. Assim, somente os valores
acima citados podem ser excluídos dos depósitos bancários, por terem sua
origem comprovada com documentação hábil e idônea. A alegação de que o
restante do pagamento foi depositado em dinheiro não é suficiente para
comprovar a origem dos respectivos depósitos, pois não há como provar que
valores depositados em conta bancária se referem a determinada operação, se
não houver documentos que evidenciem um liame entre o depósito e sua
origem, como no presente caso.
É importante destacar que, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 165 a
168, foram realizadas diligências junto ao adquirente do imóvel e ao BRB com
o intuito de identificar quais depósitos se referiam ao valor recebido decorrente
da alienação daquele bem. E, após a análise da documentação apresentada,
somente foram identificados os dois depósitos especificados no parágrafo
anterior.
Quanto à alegação de que em 2005 a empresa 5 Estrelas Sistema de
Segurança Ltda distribuiu ao Contribuinte lucros no montante de R$
347.620,00, não foram juntados documentos que comprovem essa
operação, tampouco foi(ram) especificado(s) o(s) depósito(s) relativo(s) a
essa quantia na conta bancária do beneficiário, para que fosse possível
excluí-la do montante lançado. Como já esclarecido, os depósitos cuja origem
não for comprovada são passíveis de tributação, com base no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996. Simples alegações, sem que haja prova do ingresso do
numerário na conta corrente e documentos que comprovem a origem do valor,
não são suficientes para elidir a presunção contida no aludido dispositivo legal.

Nenhuma linha é apresentada para contrapor os motivos declinados pela
instância a quo para rechaçar a pretensão tampouco acostadas novas provas para sanar a mácula
apontada. A título exemplificativo, colaciono a ementa de alguns acórdãos proferidos por este
Conselho:
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.285 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722056/2010-60

recursos utilizados nessas operações. (CARF. Acórdão no 2301-006.003,
julgamento em 10/04/2019).

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
Existindo elementos nos autos que identifiquem o contribuinte como titular de
fato da conta bancária mantida no exterior, não há como prosperar a alegação
de
erro
na
identificação
do
sujeito
passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. BASE
DE
CÁLCULO.
IDENTIFICAÇÃO
DA
OPERAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é
imprescindível a comprovação, por parte do Contribuinte, da natureza da
operação que envolveu os recursos depositados na conta bancária, mormente
quando se trata de transações efetuadas à margem do sistema financeiro oficial.
(CARF. Acórdão no 9202-006.996, julgamento em 21/06/2018).
Ausente a comprovação da origem dos rendimentos percebidos – que já teriam
sido tributados, isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva -, há de ser mantida a
autuação.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto as
alegações de inconstitucionalidade para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 226
DF CARF MF
Original